Tribunal: TJSP
Processo: 1001765-86.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Multa
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Apelação cível- condomínio- ação de obrigação de não fazer cumulada com cobrança- inexistência de provas seguras acerca da prática de atos infracionais pelo condômino-acionado- penalidades, demais, não chanceladas em assembleia de condôminos – inexigibilidade- veículo do requerido acomodado à categoria de caminhão, espécie carga, com carroceria aberta/cabine dupla- convenção condominial que traz

Ementa:
Apelação cível- condomínio- ação de obrigação de não fazer cumulada com cobrança- inexistência de provas seguras acerca da prática de atos infracionais pelo condômino-acionado- penalidades, demais, não chanceladas em assembleia de condôminos – inexigibilidade- veículo do requerido acomodado à categoria de caminhão, espécie carga, com carroceria aberta/cabine dupla- convenção condominial que traz disciplinada a utilização das vagas de garagem exclusivamente por "carros de passeio" e utilitários pequenos e vazios (sem cargas e carrocerias)- obrigação de não fazer substanciada na proibição de estacionamento em vaga de garagem do condomínio- acolhimento- caminhonete a ocupar duas vagas- embaraço ao trânsito dos demais veículos- sucumbência recíproca caracterizada- sentença reformada- recurso parcialmente provido.